Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Móveis MZ Ltda. – ME contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 101994213 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais ajuizada pela apelante em desfavor da TERRACAP (autos n. 0705493-56.2021.8.07.0018) indeferiu a tutela de urgência, no sentido de “(...) compelir a ré, ora agravada, a encaminhar minuta válida ao Cartório do 10o Ofício de Notas de Ceilândia a fim de ser possibilitada a sua lavratura, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos” (Id 100243230, p.11, seção 7, letra “a”). Em razões recursais (Id 29468402, pp. 1-6), a agravante alega que a decisão agravada pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o imóvel poderá ser incluído em novo edital. Afirma que a verossimilhança da alegação está devidamente demonstrada pelo simples fato de que ela cumpriu todas as exigências a fim de adquirir o Item 188 do Edital no 03/2017 (Id 100243243 do processo de referência), restando apenas a lavratura da escritura que somente não ocorreu por desorganização da agravada, concluindo, assim, pela probabilidade do direito. Informa que a agravada, de forma arbitrária, despachou no sentido de efetivar o cancelamento da venda do Item 188 do Edital no 03/2017 (Id 100246601 do processo de referência). Assevera que na decisão atacada há menção da seguinte informação: outro ponto controverso pode ser observado no trecho que a demandada afirma que “Conforme as informações contidas no sistema GPZ, a minuta fora reenviada ao cartório em 23/10/2019, vencida em 31/10/2019.” (id. n.o 101806034).” Aduz que o envio de minuta com data absurdamente próxima ao seu vencimento sem mencionar que os trâmites cartorários até o efetivo convite para que agravante comparecesse ao cartório dura mais que 8 (oito) dias. Acrescenta que essa alegação não é suficiente para colocar dúvida quanto à credibilidade dos fatos alegados. Sempre deixou claro que apenas a falta de tempo hábil para assinar a documentação necessária e não vencida a impediu de efetivar os trâmites necessários à lavratura da escritura. Questiona outro ponto em que a decisão agravada destaca que a empresa pública demandada efetuou a restituição do valor pago pela apelante a título de complementação da entrada (Id 101806036, p. 123). Destaca que apenas a alegação de que teria devolvido valor, sem a efetiva comprovação, foi suficiente para colocar em dúvida toda linha cronológica por ela alegada e comprovada. Acrescenta que a caução jamais foi devolvida, embora seja algo facilmente comprovável. Salienta que o cartório responsável pela lavratura da escritura atestou que a documentação chegara vencida (Id 100245091). Afirma que está evidenciada a verossimilhança do seu direito e o perigo de a morosidade processual vir a lhe acarretar danos de difícil ou de impossível reparação. Requer, em suma, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, uma vez que contrária ao art. 373, § 2o do Código de Processo Civil[1]. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 29468406 e 29468407, p. 2. Na decisão catalogada no Id 30019853, pp.1-2, foi admitido o processamento do recurso de agravo de instrumento. Em contrarrazões o agravado pugnou pela não admissão do agravo de instrumento, e, no mérito pelo não provimento (Id 31006036, pp.1-11). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 23/12/2021(Id 111986773 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n 0705493-56.2021.8.07.0018). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ressalto que a parte agravante interpôs recurso de apelação conforme Id 115460633 do processo de referência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[3], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)